Tribunal: TJSP
Processo: 2267005-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PRAZO.
1. Cabe aplicação de multa cominatória para evitar inadimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. O valor deve ser expressivo, exatamente para impelir o devedor ao cumprimento incontinenti. No caso, a quantia fixada não se mostra excessiva.
2. Recurso não provido.*